Tribunal: TJES
Processo: 0002425-32.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002425-32.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE FARAGE PRETTI

APELADO: PLANO DE SAUDE UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. GOSSIPIBOMA. ESQUECIMENTO DE GAZE EM CAVIDADE ABDOMINAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO SEPARADO DE PROCESSOS CONEXOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Henrique Farage Pretti e por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 2ª Vara Cível de Aracruz que, em ação indenizatória por erro médico, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão de gossipiboma (esquecimento de gaze na cavidade abdominal), rejeitando o pedido de danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença proferida sem julgamento simultâneo de processo apenso; (ii) estabelecer se restaram configurados o erro médico e o dever de indenizar, bem como o adequado quantum dos danos morais; (iii) determinar se a cicatriz decorrente da reintervenção cirúrgica configura dano estético indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de processos por conexão constitui faculdade do magistrado, orientada pela prudência e pela economia processual, não havendo obrigatoriedade de julgamento conjunto quando inexistente risco concreto de decisões inconciliáveis.

A parte que alega nulidade deve demonstrar prejuízo efetivo, o que não ocorreu, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

A prova técnica, composta por laudo de tomografia e perícia judicial, comprova a presença de corpo estranho (gossipiboma) e o nexo causal entre o primeiro procedimento cirúrgico e a necessidade de reintervenção de urgência.

O esquecimento de material cirúrgico na cavidade abdominal configura falha grave e inescusável na prestação do serviço médico, caracterizando dano moral
in re ipsa
, diante do sofrimento, da angústia e do risco à vida suportados pelo paciente.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta e aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, impondo-se a majoração para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano estético exige alteração permanente e relevante da aparência física, apta a romper a harmonia corporal de modo significativo.

O laudo pericial classifica a cicatriz como de grau mínimo, compatível com o procedimento realizado e desprovida de impacto estético relevante, inexistindo prova de deformidade notável ou abalo social decorrente.

Inexistindo dano estético autônomo, mantém-se a improcedência do pedido correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da requerida desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reunião de processos por conexão não impõe julgamento conjunto obrigatório, salvo demonstração de risco concreto de decisões contraditórias.

O esquecimento de corpo estranho em cavidade abdominal configura erro médico grosseiro e enseja dano moral presumido.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais, admitindo majoração quando insuficiente.

A cicatriz de grau mínimo, sem repercussão estética relevante, não configura dano estético indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 58; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.498/CE, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 19.06.2012, DJe 29.08.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1002436-24.2022.8.11.0013, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 03.02.2026; TJPR, ApCiv nº 0002406-30.2014.8.16.0083, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 29.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico e, por igual votação, dar parcial provimento à irresignação de Henrique Farage Pretti, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002425-32.2013.8.08.0006

APELANTE/APELADO:
HENRIQUE FARAGE PRETTI

APELADA/APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
HENRIQUE FARAGE PRETTI
e por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da sentença de ID 56434997, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a operadora de saúde ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão de erro médico (gossipiboma), rejeitando, contudo, o pleito de danos estéticos.

Em suas razões recursais (ID 13535256), o autor
Henrique Farage Pretti
pugna pela reforma parcial do julgado, sustentando que a indenização por danos morais deve ser majorada para, no mínimo, R$ 30.000,00, dada a gravidade do erro médico (esquecimento de gaze na cavidade abdominal), que o expôs a risco de óbito e exigiu nova cirurgia de emergência.

Defende, ainda, a concessão de indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, argumentando que a cicatriz decorrente da segunda intervenção configura deformidade física passível de reparação, independentemente do grau leve atestado pela perícia.

Por sua vez, a
Unimed Vitória
interpôs recurso (ID 13535258) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de julgamento simultâneo com processo apenso (nº 0008665-37.2013.8.08.0006), o que violaria a regra do art. 58 do CPC.

No mérito, nega a ocorrência de ato ilícito, alegando que prestou assistência integral e que as complicações seriam intercorrências inerentes ao quadro clínico.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA (ARGUIDA PELA REQUERIDA)

A operadora de saúde sustenta a nulidade do
decisum,
ante a prolação de sentença individual em feitos apensados, alegando descumprimento do dever de julgamento conjunto.

Sem razão.

A reunião de processos por conexão não constitui um dever absoluto e automático do magistrado, mas sim uma faculdade discricionária orientada pela prudência judicial e pela economia processual.

O escopo primordial do instituto é evitar a prolação de decisões contraditórias sobre a mesma base fática.

Contudo, se o juiz entende que um dos feitos já atingiu maturidade para julgamento e que a prolação da sentença não implicará contradição inconciliável com o processo apenso, a separação dos julgamentos insere-se no seu poder de condução do processo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...] 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. [...] (STJ - REsp: 1255498 CE 2011/0118417-5, Relator.: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2012)

Ademais, na hipótese vertente, a apelante não logrou demonstrar prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
) decorrente do julgamento isolado, não bastando a mera alegação teórica de risco de decisões conflitantes.

A celeridade processual deve prevalecer sobre formalismos que não visam resguardar direito substancial violado.

Assim,
rejeito a nulidade sustentada
.

2. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO DANO MORAL

A controvérsia reside na falha da prestação do serviço médico decorrente de
gossipiboma
— esquecimento de gaze na cavidade abdominal do autor durante cirurgia de apendicectomia.

A prova técnica é conclusiva. O laudo da tomografia computadorizada (ID 100507) revelou imagem encapsulada com material metálico, compatível com gossipiboma.

Tal diagnóstico foi corroborado pela perícia judicial, que atestou categoricamente o nexo causal entre o erro no primeiro ato cirúrgico e a necessidade de reintervenção de urgência.

Trata-se de falha grave e inescusável do dever de cuidado. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente após intervenção cirúrgica constitui erro médico grosseiro, gerando dano moral
in re ipsa
ante o sofrimento físico, a angústia psíquica e o risco à vida a que o paciente foi submetido.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta e aos padrões jurisprudenciais para casos análogos envolvendo o esquecimento de material cirúrgico

.

A majoração da verba indenizatória para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
revela-se mais adequada para respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que o autor foi submetido a sofrimento e angústia acentuados por erro totalmente evitável

.

O novo patamar cumpre com maior rigor o caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular a reiteração de falhas dessa natureza, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima, circunstância que impõe, por consequência, a rejeição da pretensão da operadora de saúde quanto à minoração de dita verba indenizatória.

Confira-se julgado recente, envolvendo questão fática semelhante:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO . GAZE CIRÚRGICA ESQUECIDA NO ORGANISMO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO PELO FECHAMENTO DA CAVIDADE OPERATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Mario Masao Tanaka contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sonia Rodrigues Pires, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 pelos danos materiais, em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total realizado em 26/04/2019. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar se o médico-cirurgião recorrente possui responsabilidade pelo esquecimento do material cirúrgico no corpo da paciente
, considerando a tese defensiva de que a contagem dos materiais era atribuição exclusiva da equipe de enfermagem e alegação de inexistência de prova de dano moral significativo. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do médico-cirurgião pelo esquecimento de materiais cirúrgicos é compartilhada, nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES n. 04/2017 da ANVISA, que impõe ao cirurgião a responsabilidade de confirmar a contagem correta antes do fechamento da cavidade operatória. 4. Depoimentos técnicos e jurisprudência consolidada indicam que
o esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico e enseja a obrigação de indenizar. 5. O dano moral é configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico por meio de laudos periciais, diante do sofrimento e risco à saúde suportados pela paciente
. 6.
O
valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 20.000,00) encontra-se dentro dos padrões jurisprudenciais para casos análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "1 . O cirurgião é responsável pela verificação final da contagem de materiais antes do fechamento da cavidade operatória. 2. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura erro médico e impõe a obrigação de indenizar. 3 . O dano moral decorrente desse tipo de falha é presumido, independentemente da apresentação de prova psicológica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CDC, art . 14, § 4º, e 20. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 0034802-93.2015 .8.11.0041, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2024; Apelação Cível n. 0006645-57.2008 .8.11.0041, Rel. Des . Dirceu dos Santos, j. 24/07/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1020208-18.2019 .8.26.0100, Rel. Débora Brandão, j . 30/01/2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024362420228110013, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

Dessa forma, acolho em parte a insurgência do autor para elevar a condenação por danos morais, ao passo que rejeito o pleito de minoração deduzido pela requerida.

3. DO DANO ESTÉTICO (APELAÇÃO DO AUTOR)

O autor almeja a condenação da operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos estéticos em razão da cicatriz abdominal.

Malgrado o esforço argumentativo, o pleito não prospera.

O dano estético caracteriza-se por uma alteração persistente e efetiva na aparência normal da pessoa, uma transformação permanente na configuração externa que rompa a harmonia estética do corpo de forma notável.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. QUEIMADURA COM BISTURI ELÉTRICO (ELETROCAUTÉRIO) DURANTE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE FORMULADA PELA RÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA QUE IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. 2) QUEIMADURAS PRODUZIDAS NA PARTE POSTERIOR DA PANTURRILHA DA PACIENTE, DECORRENTES DE FALHA NA PLACA DO ELETROCAUTÉRIO NO MOMENTO DO ATO CIRURGICO. [...] Laudo pericial e prova testemunhal indicando falta de manutenção do aparelho e inobservância de cautelas pela equipe de enfermagem. Ausência de demonstração de quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3º, do CDC. Nexo causal e falha na prestação de serviços evidenciados. Dever de indenizar mantido. 3) indenização por dano moral. Pedido da ré pelo afastamento ou minoração e da autora pela majoração. Prejuízo de ordem moral evidenciado. Autora que se submeteu a cirurgia de colecistectomia, porém, sofreu queimadura durante o procedimento, tendo seu sofrimento pós-cirúrgico intensificado. Critério bifásico. Valor arbitrado pelo magistrado a quo que está de acordo com a jurisprudência deste tribunal e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida neste tocante. 4) danos estéticos. Pedido da ré pelo afastamento ou minoração e da autora pela majoração do quantum indenizatório.
Dano estético afastado
. Autora que colacionou aos autos fotos de outra cicatriz.
Laudo pericial que aponta que a cicatriz decorrente do evento danoso noticiado nos autos é de pouca relevância estética. Ausência de comprovação de que a cicatriz causa desarmonia corporal e sentimento de vergonha ou abalo social. Sentença reformada neste tocante
. [...] (TJPR; ApCiv 0002406-30.2014.8.16.0083; Francisco Beltrão; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz; Julg. 29/01/2022; DJPR 31/01/2022)

No caso em tela, o laudo pericial foi enfático ao classificar a lesão como de
grau mínimo
. As cicatrizes decorrentes da reabertura da incisão anterior e do dreno são compatíveis com o procedimento cirúrgico realizado e não ostentam visibilidade ou fealdade capaz de gerar repulsa ou impacto relevante na autoestima e interação social do indivíduo.

Diferente do dano moral, que decorre da dor e angústia do evento, o dano estético exige uma degradação da integridade física que seja visualmente significativa. Sendo a lesão de baixa intensidade e sem qualquer perda funcional associada, a improcedência mantida pelo juízo de piso revela-se correta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da requerida e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor, apenas para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em razão do desprovimento do apelo da operadora de saúde, majoro
em 2% (dois por cento)
os honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)